Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714289-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANA CONCEICAO SANTOS DE CAMPOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) D E C I S Ã O LUCIANA CONCEIÇÃO SANTOS DE CAMPOS impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos da Exma PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e da Sra SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES, apontando como coator o dispositivo contido na letra “C”, item 6, da decisão TCDF no 850/2020 (proc. no 24463/2019), proferida pelo Colegiado da e. Corte de Contas e cumprido pela Secretaria nominada, o qual teria autorizado a Banca Examinadora do Concurso Público para o cargo de Agente Social a “proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais”, reduzindo o ponto de corte no certame de 11 (onze) questões para 10 (dez) questões. Aduz a impetrante que inscreveu-se no Concurso Público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para o cargo de Agente Social, a ser realizado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE, em cujo Edital no 01/2018 previu-se 100 (cem) vagas para provimento imediato e 500 (quinhentas) vagas para cadastro de reserva. Citando em quase sua totalidade a decisão proferida pelo e. Desembargador Alfeu Machado, o qual deferiu liminar em caso similar ao presente (MSG 0711854-80.2020.8.07.0000), a impetrante esclarece que o edital estabeleceu a prova objetiva em 50 (cinquenta) questões, divididas em 20 (vinte) para conhecimentos gerais e 30 (trinta) para conhecimentos específicos, valendo 2 (dois) pontos cada uma; que segundo o item 11.3 do edital do certame, a pontuação de corte seria 24 (vinte e quatro) para a parte básica e 36 (trinte e seis) pontos para a parte específica. Destaca que após a aplicação da prova objetiva, foram anuladas 02 (duas) questões relativas à parte de conhecimentos gerais e 04 (quatro) pertencentes ao grupo de conhecimentos específicos, sendo que a impetrante atingira 24,42 pontos na parte de conhecimentos gerais e 36,96 pontos na parte de conhecimentos específicos, pontuações essas suficientes para sua aprovação na referida prova. Narra que logo no início do certame, o e. TCDF determinou que o Edital no 1/2018 fosse retificado, para fazer constar a previsão de ajuste proporcional de notas caso ocorresse anulação de questões objetivas, em consonância ao estabelecido pelo art. 59 da Lei distrital no 4.949/2012, o que foi cumprido pela Banca Examinadora por meio do Edital no 3/2018 - SEDESTMIDH, publicado no DODF de 19/12/2018. Assevera que embora a Banca Examinadora tenha retificado o item 14.8 do Edital no 1/2018 pelo item 1.1.3 do Edital no 3/2018, descumpriu a determinação expedida pelo e. TCDF, pois atribuiu os respectivos pontos das questões anuladas a todos os candidatos, adotando o chamado ajuste universal. Declara que a aplicação do ajuste universal pelo IBRAE motivou a Representação no 11/2019-GIP pelo Ministério Público de Contas, na qual o TCDF proferiu a decisão no 4145/2019, onde ficou consignado que o IBRAE não havia seguido a retificação constante do Edital no 3/2018; afirma que, por tal razão, a e. Corte de Contas determinou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF (SEDES) e à Banca Examinadora do certame que procedessem com a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva de acordo com o Edital de retificação no 3/2018, que prescrevia a aplicação do ajuste proporcional ao sistema de pontuação por força das questões anuladas. Informa que o IBRAE aplicou a norma editalícia que previa o ajuste proporcional e divulgou lista de resultado preliminar com os nomes de 751 (setecentos e cinquenta e um) candidatos aprovados, dentre eles a impetrante, sem, contudo, apresentar as classificações de cada candidato. Pontua que encaminhou e-mail à Banca Examinadora a fim de que esta confirmasse a sua classificação sem o arredondamento para baixo do número de questões, o que foi atendido, recebendo resposta confirmatória de que a sua posição na ordem classificatória, sem o arredondamento para baixo, seria de 598a e, com o referido arredondamento, a sua posição seria 1009a, conforme publicação no DODF No 88, de 12/05/20 (ID 16438889). Acrescenta que a informação comprova que a impetrante foi prejudicada pelo referido arredondamento, sendo eliminada do curso de formação, do qual só participação os primeiros 600 (seiscentos) candidatos aprovados. Destaca que a Banca Examinadora do certame, em desobediência à liminar prolatada nos autos do processo 0711854-80.2020.8.07.0000, que determinara a suspensão do inciso IV, letra “c”, da Decisão/TCDF no 850/2020, publicou comunicado de convocação para o Curso de Formação utilizando-se da lista de resultados consoante a referida decisão no 850/2020. Alerta que tal comunicado estabelece que a matrícula deverá ser feita entre os dias 28 de maio e 02 de junho, com a realização do curso de formação entre os dias 08/06 a 22/06 e data provável de aplicação da prova no dia 28/06/2020. Além disso, argumenta que: a) o ato dito coator afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da igualdade, da boa-fé, da probidade, da segurança jurídica e do princípio da vinculação ao edital; b) que o TCDF acertou ao determinar que o IBRAE corrigisse seu edital para que aplicasse o critério de ajuste proporcional, mas se excedeu na prolação do ato coator, quando autorizou o arredondamento da nota de corte para baixo; c) que o arredondamento para baixo do ponto de corte violou o item 11.3 do edital do certame; d) que houve ilegal alteração do edital no transcorrer do certame, a violar os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, informa que a Banca Examinadora publicou comunicado de convocação para o Curso de Formação, para realização de matrícula entre os dias 28 de maio de 02 de junho, frequência ao curso entre 08/06 e 28/06 e data provável de aplicação de prova no dia 28/06/2020. Requer, assim, a concessão da liminar, para que: a) seja suspensa a eficácia do ato administrativo contido no item 06, letra C da decisão TCDF no 850/2020, que autorizou a SEDES/DF e o IBRAE a procederem com o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no certame; b) sucessivamente, que seja garantida à impetrante a sua matrícula no curso de formação; c) que lhe seja assegurado participar de todas as etapas previstas no Edital de Convocação para o Curso de Formação, mesmo que a impetrante tenha que fazer o curso online em data fora do cronograma previamente estabelecido ( 08/06 a 22/06/2020); d) cumulativamente aos pedidos anteriores, que lhe seja garantido o seu direito de nomeação e posse caso seja aprovada no curso de formação; e) alternativamente, que possa retornar à sua posição original por meio de liminar (1009a) até o julgamento de mérito do presente writ, deferindo-se a participação da candidata no certame; f) alternativamente, que seja determinada a suspensão do curso de formação até o julgamento dos agravos internos interpostos em mandados de segurança similares que tiveram o provimento liminar deferido. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja anulado o inciso IV, item 6, letra “c”, da decisão 850/2020, do TCDF, para que o critério de correção volte a ser simplesmente o do ajuste proporcional puro, nos termos do edital do certame e da decisão TCDF no 4545/20. Colaciona documentação e julgados a embasar sua tese. Preparo regular ID 16438875. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestiva, conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança interposto contra o dispositivo contido na letra “C”, item 6, da decisão TCDF no 850/2020 (proc. no 24463/2019), de 1o/04/2020, proferida pelo Colegiado da e. Corte de Contas e cumprido pela Secretaria nominada, o qual teria autorizado a Banca Examinadora do Concurso Público para o cargo de Agente Social a “proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais”, reduzindo o ponto de corte no certame de 11 questões para 10 questões. Da atenta leitura dos documentos juntados aos autos, extrai-se que o Edital no 01 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018 (ID 16438876), previu em seu item 14.8 que, em caso de anulação de questões da prova objetiva, seriam atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, adotando-se o chamado ajuste universal. Posteriormente, por decisão da e. Corte de Contas, referido item 14.8 foi retificado pelo Edital no 3, de 19/12/2018 (ID 16438881), que em seu item 1.1.3 estabeleceu o seguinte regramento: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo”. Realizada a prova objetiva, o Ministério Público de Contas ingressou com a Representação no 11/2019 noticiando possível irregularidade na condução do concurso público em tela, consistente no descumprimento do item 1.1.31 do Edital de retificação no 3, porquanto a entidade executora do certame teria aplicado critério de correção de prova em desconformidade com o constante no Edital no 3/2018 do certame, utilizando-se do chamado ajuste universal (ID 16438882). A Representação foi julgada procedente (Decisão no 4145, de 26/11/2019 – ID 16438886), determinando a e. Corte de Contas que a SEDES e o IBRAE, no prazo de 30 (trinta) dias, (...) “a) procedam à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidades Agente Social e Cuidador Social) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei local n.o 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19.12.2018, com a prática dos atos daí decorrentes, relativas às etapas posteriores do certame”. Da referida decisão no 4145, foram interpostos vários pedidos de reexame, acerca dos quais o e. TCDF proferiu a Decisão no 850, de 01 de abril de 2020, na qual negou provimento aos referidos pedidos, bem como determinou “a ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no RESP 488004/PI” (ID 16438891). Esse é o ato dito coator. Pois bem. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que não houve qualquer incongruência na r. decisão proferida pela e. Corte de Contas, nem tampouco as ilegalidades apontadas pela impetrante. Primeiramente, é de se ressaltar que a cláusula editalícia retificada pelo Edital no 3/2018 ocorreu antes da aplicação das provas, o que revela que a mudança de regras quanto ao sistema de pontuação na ocorrência de questões anuladas não se deu no curso do certame, mas antes, sem qualquer impugnação, pelo que se depreende dos autos. Da narrativa desenvolvida na inicial do mandamus, bem como pela documentação constante dos autos, observa-se que o ajuste proporcional de pontos em razão das questões anuladas, estabelecido pelo Edital de retificação no 3/2018 só se deu após a determinação contida na Decisão TCDF no 4145, quando a Banca Examinadora já havia realizado a prova objetiva, com divulgação do resultado preliminar da prova objetiva e posteriormente do resultado definitivo (Edital no 10 – ID 16438879). Nesse passo, a Banca Examinadora aplicou o ajuste proporcional, redistribuindo os 04 (quatro) pontos das 02 (duas) questões anuladas pelas demais 18 (dezoito) questões válidas, o que resultou na pontuação total de 39,96 (trinta e nove inteiros e noventa e seis décimos) para a prova objetiva de conhecimentos gerais, considerando-se o cálculo de 18 x 2,22. De sua parte, o Edital no 01/2018 previu em sua cláusula 11.3 o seguinte (ID 16438876): 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. É certo que referida cláusula encontra-se calcada na validade de todas as questões previstas para cada prova, sendo correto, portanto, que ocorrendo nulidade de questões, a proporcionalidade do ajuste fosse estendida à pontuação exigida para aprovação nesta fase do certame, exigindo-se dos candidatos a pontuação mínima mais próxima da pontuação constante do edital, qual seja, 10 (dez) questões, que equivale a 22,2 (vinte e dois inteiros e dois décimos), ao contrário do defendido pela impetrante, que pugna pela prevalência do mínimo de 11 (onze) questões, que equivale a 24,42 (vinte e quatro inteiros e 42 décimos), além, portanto, do exigido pelo edital. Nesse passo, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão proferida pela e. Corte de Contas, ao possibilitar a extensão do ajuste proporcional de notas à pontuação mínima para a aprovação dos candidatos, considerando regular o arredondamento da pontuação necessária para o número abaixo mais próximo do valor exigido pelo edital do certame, o que no concurso em tela equivale a 10 (dez) questões. Por certo, toda proporcionalidade requer equivalência, a fim de se evitar eventuais desigualdades geradas entre o constante das cláusulas do edital, o que legitima a medida adotada pelas autoridades impetradas e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, acrescento que o precedente invocado na r. decisão atacada e julgado pelo e. STJ (AgInt no REsp 1392816/PE), amolda-se à hipótese ocorrida no certame em questão, porquanto cuidou de situação em que se verificara que o número de questões exigidas para a classificação pontuava escore de aprovação maior que o disposto pelo edital, vez que refletia pontuação fracionada. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido pelo edital em razão de valor fracionado alcançado, haja vista que as 11 (onze) questões pontuavam escore de aprovação maior do que o exigido pelo edital (24,42 pontos), não se poderia adotar entendimento desfavorável aos candidatos do certame, arredondando o número de acertos para cima. Por esta razão, a e. Corte Superior entendeu, sob o prisma dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, ter por aprovado o candidato que obteve a nota mais próxima exigida pelo edital desprezando-se parte não inteira, em razão da impossibilidade matemática de obtenção de fração em prova objetiva. Por todo o exposto, ausente o fumus boni juris, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão às d. Autoridades impetradas, solicitando-lhes, na oportunidade, as informações. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 1 de junho de 2020 23:10:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator